Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713502-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DEILLA MACEDO LIMA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por M. M. L. C. contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença por entender que não há multa a ser exigida da agravada (autos no 0708957-71.2023.8.07.0001, ID no 187873595). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO